Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
penal. processo penal. receptação qualificada. autoria e materialidade comprovadas. origem ilícita demonstrada. sentença mantida.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), quando comprovado que o réu adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, bem que sabia ser produto de crime.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, e que sua detenção era regular, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e desprovido.